Tribunal: TJES
Processo: 5007993-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007993-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: A. G. P.

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em audiência de custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP.

2. Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

3. Analisando os autos, infere-se que o paciente é primário, possui residência fixa e está assistidos pela Defensoria Pública Estadual, o que demonstra a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual deve lhe ser concedida a liberdade provisória, isentando-o do pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas quando da Audiência de Custódia.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5007993-73.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX GONÇALVES PEREIRA
(DPE)
IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEX GONÇALVES PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de Itapemirim, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime de
lesão corporal culposa qualificada na direção de veículo automotor
,
concedendo-lhe a liberdade provisória sob a condição de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais)
.

Aduz o impetrante (id. 8738946), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança.

Desse modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança, com a imediata soltura do paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Consta das informações (id. 9722273), que o paciente colidiu na traseira da motocicleta Honda CG 150 Titan, placa MQE1A87, arremessando-a ao solo e arrastando-a por alguns metros bem como que, submetido ao teste do etilômetro, constatou-se estar o ora paciente embriagado.

Durante a audiência de custódia, a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante o pagamento de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) e do cumprimento das seguintes condições:
a)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
b)
proibição de mudar-se de endereço sem prévia autorização do Juiz natural da causa;
c)
comparecimento a todos os atos do processo;
d)
recolhimento domiciliar no período de 20:00 horas às 06:00 horas, durante todos os dias da semana, bem como nos finais de semana, salvo se estiver trabalhando ou estudando, devendo neste caso, comprovar em Juízo, sua jornada de trabalho ou de estudo;
e)
proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos, forró, festas, e assemelhados e
f)
proibição de se ausentar da Comarca por mais de 10 (dez) dias, sem comunicar o Juiz natural da causa.

Decerto que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente é primário, possui residência fixa e está assistido pela Defensoria Pública Estadual, o que demonstra a sua hipossuficiência financeira.

Ademais, a natureza do delito, não é fator impeditivo para concessão da liberdade.

Diante do exposto, ratifico a decisão liminar de id. 8761390, para
CONCEDER A ORDEM,
mediante a concessão de liberdade provisória ao Paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança,
sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder a ordem.

É como voto.